Tribunal: TJMT
Processo: 1009022-47.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA REINEVILDA FEO - CPF: 568.287.211-87 (RECORRENTE), JOHNNY DE SOUZA NOLETO - CPF: 004.972.411-88 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (RECORRIDO), ADRIANA KAEZER DE FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 631.923.571-34 (ADVOGADO), BRENO MENDES TAQUES - CPF: 701.005.781-87 (ADVOGADO), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO), MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 570.194.361-53 (ADVOGADO), SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 792.599.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FINANCIAMENTO DE FORNO. RECORRENTE MERA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA DO PRODUTO PELA NÃO ENTREGA. PAGAMENTO EFETUADO E COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por MARIA REINEVILDA FEO, em desfavor de AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A, objetivando a declaração de inexistência de débito c/c danos morais, em razão de financiamento realizado para aquisição de um forno não entregue.

2. A Recorrente agiu como mero agente financeiro, em que fornece o crédito para a Recorrida adquirir produto e se responsabiliza pelos pagamentos das parcelas.

3. Não há nos autos qualquer comprovação de que a empresa vendedora tenha sido indicação da Recorrente, portanto, não subsiste responsabilidade solidária entre a Recorrente com a vendedora.

4. Comprovação de transferência do valor financiado a vendedora, portanto, não há como admitir a desistência por parte da Recorrida sem o efetivo pagamento.

5. Inexistência de ocorrência de danos morais, tendo em vista que a Recorrente agiu em exercício regular de direito ao proceder a cobrança e a negativação da Recorrida.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por MARIA REINEVILDA FEO, em desfavor de AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A, objetivando a declaração de inexistência de débito c/c danos morais, em razão de financiamento realizado para aquisição de um forno não entregue.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar a Recorrente em declarar a inexistência do débito e o pagamento a titulo de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o Recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Regularmente intimado, o Recorrido postulou pela manutenção da sentença de origem.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020